Tribunal: STF
Processo: AI 659463
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO
   E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. AUSÊNCIA DE
   IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 557 DO
   CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. Controvérsia decidida com base no conjunto
   fático-probatório contido nos autos. Impossibilidade do reexame
   de provas: Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
2. Inviável o
   agravo regimental no qual não são impugnados os fundamentos da
   decisão agravada. Precedentes.
3. O Supremo Tribunal Federal
   firmou o entendimento no sentido da legitimidade do julgamento
   monocrático nos termos no art. 557 do Código de Processo Civil.